Tribunal: TJSP
Processo: 0089313-70.2010.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0089313-70.2010.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUCIANE SOLDERA, ELIANE ROSSI SALES e KELLI CAMARGO DA SILVA,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089313-70.2010.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 48.098
Apelação no 0089313-70.2010.8.26.0050
(Proc. no 89313/2010 - 26a V. Crim. São Paulo)
Apelantes: LUCIANE SOLDERA
ELIANE ROSSI ALVES
KELLI CAMARGO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 522/528), acrescenta-se
que Luciane Soldera, Eliane Rossi Alves e Kelli Camargo da Silva
foram condenadas, cada qual, a cumprir as penas de quatro (04) anos,
cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão e pagamento de quarenta
e três (43) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado, para todas, o
regime inicial semiaberto, por terem infringido o artigo 168, parágrafo
primeiro, inciso III, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal.
Luciane Soldera apelou, por intermédio de sua Defesa
constituída, à fl. 533, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
570-571/576,
buscando
a
absolvição,
por
insuficiência
probatória;
subsidiariamente, pleiteou a mitigação das reprimendas, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a fixação de regime
prisional menos gravoso e o reconhecimento da prescrição.
Eliane Rossi Alves e Kelli Camargo da Silva, igualmente,
recorreram, por meio da Defesa constituída de ambas, à fl. 544, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089313-70.2010.8.26.0050 -Voto no
3
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 545/551, almejando as
absolvições, alegando fragilidade de provas.
Os recursos foram contrariados, às fls. 582/588; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 596/603, opinou por seus improvimentos.
É o relatório.
2- Os apelos comportam parcial provimento, como
adiante se verá.
A condenação das apelantes era inafastável, diante das
provas contidas nos autos, que se mostraram suficientes e aptas para
ensejar a formação de um escorreito juízo de condenação.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à
lide analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos
os temas suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do
artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em
essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que elas
praticaram o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de convicção
trazidos ao processo, Luciane Soldera, Eliane Rossi Alves e Kelli
Camargo da Silva, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, se
apropriaram da quantia de R$ 475.090,65, de que tinham a posse ou
detenção, em razão emprego.
Interrogadas, na fase inquisitiva apenas Luciane admitiu a
prática delitiva, esclarecendo, em minúcias, a participação de suas colegas,
as corrés Eliane e Kelli. Em juízo, as três negaram os fatos, alegando que
os cheques compensados na conta de Luciane e repartidos entre as outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089313-70.2010.8.26.0050 -Voto no
4
contas eram somente comissões que eram dadas a elas com autorização do
dono da empresa. Evidente a intenção de se esquivarem das sanções que
lhes seriam impostas.
A vítima, Chen Chim Wei, sempre que ouvida, apresentaram
declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo nenhum
motivo para duvidar dela. Esclareceu que esteve em sua agência bancária e
descobriu que cheques se sua empresa tinham sido depositados na conta
da funcionária Luciane. Descreveu que ela admitiu que se apropriou
indevidamente dos cheques que lhe foram entregues pelos clientes e havia
dividido a quantia entre as funcionárias Kelli e Eliane.
A versão dos policiais civis encontra respaldo e amplo apoio
nas outras provas trazidas aos autos. Não há razão para se fazer restrições
àquilo que foi dito pelos agentes públicos. Iterativa é a jurisprudência que
considera idôneos os depoimentos de policiais, quando se encontram com
outros elementos de convicção. Não há razão para refutá-los. Ressalta-se
que não há nos autos somente a palavra dos policiais a incriminar as
recorrentes
e,
sim, suficiente conjunto probatório indicando suas
culpabilidades. Nesse ponto, a jurisprudência esclarece que, “como toda
testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que
souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa,
às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale não
pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando
em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-
lo apenas por se tratar de policial” (in RT 737/606) e, destarte, “como todo
e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global
do quadro probatório” (in RT 730/569).
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um
escorreito juízo de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089313-70.2010.8.26.0050 -Voto no
5
O delito de apropriação indébita foi, pois, comprovado e
configurado, sem dúvida. Não há que excogitar de mero ilícito civil. É
evidente que elas, apelantes, tomaram para si importâncias que não
lhes pertenciam. Assim, houve inversão do título da posse, dispondo
as rés de numerários que não lhes cabiam. Não foram condenadas com
base apenas em meros indícios, suposições, ou probabilidades. Não
há somente o inquérito policial a fundamentar as condenações e, sim,
satisfatória prova oral e material, produzida durante a instrução
criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E mesmo que
assim não fosse, no Extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo já se
decidira que “os indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou
prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação”
(TACRIMSP, in RT
722/462). No mesmo sentido:- RJDTACRIMSP

12/118. Destaca-se o detalhado laudo pericial de fls. 314/318. O quadro
probatório não leva à outra conclusão, a não ser a condenatória.
Não há, sequer, como afastar a existência de dolo direto na
ação das apelantes, ou reconhecer a ocorrência de dolo eventual. Restou
bem caracterizado o tipo penal infringido. Elas apropriaram-se de coisa
alheia móvel recebida em razão de emprego, e tinham plena ciência de suas
condutas, tal como dispôs a denúncia, que foi acolhida pela respeitável
sentença. Ademais, é nítido o móvel de sua conduta, marcado pelo “animus
rem sibi habendi”. Portanto, repita-se, as condenações pela apropriação
indébita, cometida no exercício do emprego, está indubitavelmente correta,
não havendo que excogitar de mero ilícito civil.
As penas comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, o Digno Magistrado Sentenciante considerou, corretamente, o
elevado valor desviado pelas acusadas; entretanto, mostra-se mais
adequada a majoração na fração de um quinto (1/5), ou seja, um (01) ano,
dois (02) meses e doze (12) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089313-70.2010.8.26.0050 -Voto no
6
segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Presente a
causa de aumento do artigo 168, parágrafo primeiro, inciso III, do Código
Penal, restou aplicado o acréscimo de um terço (1/3), ou seja, um (01) ano,
sete (07) meses e seis (06) dias de reclusão e dezesseis (16) dias-multa.
Devidamente reconhecida a continuidade delitiva, mostrou-se justa a
exasperação no percentual de dois terços (2/3), diante da diversidade de
condutas praticadas, durante vários meses, finalizando-se em dois (02) anos
e oito (08) meses de reclusão e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa.
Nada impede que sejam as penas privativas de liberdade substituídas, para
cada ré, por duas penas restritivas de direitos, pois elas não eram
reincidentes na prática do mesmo crime e a medida se mostra, socialmente,
recomendável e as circunstâncias indicam que essa substituição é suficiente
à repressão e à prevenção, conforme dispõem o artigo 43, incisos I e IV, e
artigo 44, § 2o, segunda parte, ambos do Código Penal, com a redação dada
pela Lei no 9.714/98. As penas substitutas devem ser a prestação de
serviços comunitários, pelo mesmo prazo da pena privativa, e prestação
pecuniária no valor de dez (10) dias-multa, a serem definidas pelo Juízo da
Vara das Execuções Criminais. Preserva-se o regime prisional inicial
intermediário, se necessário, diante da elevada quantia apropriada.
Por fim, não há que se falar em prescrição. Diante da pena
ora concretizada, a prescrição da pretensão punitiva ocorreria em quatro
anos (artigo 109, inciso V, do Código Penal). Entre os marcos interruptivos
do recebimento da denúncia 24/05/2016 (cf. fl. 388), a publicação da r.
sentença (22/10/2018, cf. fl. 528) e a data deste julgamento, não decorreu o
mencionado período.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento às apelações,
para mitigar as reprimendas impostas às recorrentes para os novos
patamares de dois (02) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de
vinte e seis (26) dias-multa, e para substituir suas penas privativas de
liberdade por duas restritivas de direito, conforme acima, mantida, no mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0089313-70.2010.8.26.0050 -Voto no
7
a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR